Tribunal: TJES
Processo: 5001647-53.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001647-53.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA CLEIDE CARDOSO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001647-53.2018.8.08.0021

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
MARIA CLEIDE CARDOSO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA DE REFORMA DO PADRÃO DE ENERGIA NÃO ESCLARECIDA À CONSUMIDORA TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSIÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO TAMBÉM CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DO ANTIGO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. MONTANTE QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para determinar a ligação da energia elétrica no novo padrão reformado pela recorrida, condenar a restituir o valor cobrado referente a débito de anterior titular do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00.

2. Preliminarmente, indefere-se a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento adotado pela recorrida para as exigências de adequação do padrão de energia elétrica, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. O caso dos autos se refere ao procedimento para religação do serviço de energia elétrica, em nome da recorrida, haja vista que o titular anterior solicitou o desligamento com a retirada do medidor de energia. Não houve corte do fornecimento de energia em uma residência, sem aviso prévio, como alegado na inicial. O pedido de religação foi apresentado em
30/07/2018
. Após o prazo legal concedido à concessionária para a análise das condições do padrão de energia, esta apresentou um relatório de vistoria, com fundamento no artigo art.

30 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL 414/2010, com a exigência

de que seria necessária a reforma do padrão com as normas vigentes, conforme documento juntado com a inicial.

4. Em razão da descrição com a
exigência genérica
de reforma do padrão, não há como impor à consumidora a adequação necessária, sem que tenha lhe sido especificado o que é exigido pela legislação para atender as normas técnicas. Tal imposição torna-se excessivamente onerosa ao consumidor hipossuficiente tecnicamente.

5. Além disso, ainda fora exigida da consumidora a quitação da fatura com vencimento em agosto de 2018, emitida em nome do titular anterior, Sr. José Carlos Oliveira da Silva, o ex-companheiro da parte recorrida, para que fosse promovido o restabelecimento do serviço de energia elétrica.

6. Neste ponto, mister ressaltar que, segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados (precedentes: STJ. AgRg no AREsp 79.746/MG / STJ. AgRg no REsp 1258866/SP / TJDF Acórdão 1250091, 07065533520198070018).

7. Assim, a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia são situações diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

8. Mister ressaltar ainda que a RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 479/2021, que alterou o artigo 128 da RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL 414/2010 dispõe que a distribuidora não pode condicionar
os atendimentos aos pedidos de ligação ou religação de energia elétrica ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de
débito pendente em nome de terceiros
, não se enquadrando o caso em análise às exceções dispostas no §1º do referido artigo.

9. Por tais razões, reputo que a conduta da recorrente constitui defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, uma vez que se trata de serviço essencial, cuja falta acarreta grandes transtornos ao consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a sua honra subjetiva. A quantia arbitrada de indenização em R$ 3.500,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso. Outrossim, é devida a restituição do valor pago referente a débito de terceiro, em dobro, uma vez que não houve, por parte da recorrente, a prova de engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC).

10. Ademais, efetuado o pagamento da fatura em nome do titular anterior, em 14/08/2018, a religação somente fora efetuada em 31/08/2018, em cumprimento à decisão liminar, transcorrendo tempo mais que suficiente para que o serviço fosse religado administrativamente.

11. A respeito do descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar e do montante alcançado a título de
astreintes
, constata-se que, intimada em
24/08/2018
, para o cumprimento da decisão liminar em 24h, a concessionária não cumpriu de imediato a decisão, pelo que incidiu a multa diária de
R$ 200,00 de 25/08 até 31/08/2018
, quando, às 8h00min (ID 981890), foi intimada da majoração das
astreintes
para o importe de R$ 1.000,00 por dia, e comprovou o cumprimento da obrigação, às 14h10min. Dessarte, decorridos 5 dias de descumprimento da decisão liminar, foi alcançado o importe de R$ 1.000,00 a título de
astreintes
, que se mostra razoável e proporcional à finalidade de sua cominação.

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

13. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.